Tribunal: TCU
Processo: 011.031/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6001/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.031/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Souza Dias (XXX.017.580-XX); Bruna Aparecida da Costa Nunes (XXX.097.390-XX); Claudia Suzana Quevedo Duarte (XXX.501.710-XX); Fabiane de Fagundes Joner (XXX.250.150-XX); Marcia Bernardi (XXX.934.700-XX); Marcia Leni Heuser (XXX.402.710-XX); Mateus Ferronatto (XXX.045.270-XX); Roger Goncalves Neres (XXX.705.680-XX); Vanderlei de Souza e Oliveira (XXX.921.309-XX); Vinicius Kauan Brizola Ribeiro (XXX.090.040-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.